Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712595-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TORRE DIGITAL FLOR DO CERRADO SPE LTDA AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA DECISÃO TORRE DIGITAL FLOR DO CERRADO SPE LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 57379613) que, na execução de título extrajudicial proposta contra a RADIO E TELEVISÃO CV LTDA., indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. Assim, não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de penhora de faturamento formulado na petição de id. 185247029. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Int.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a execução de título extrajudicial foi proposta em 18/9/2023, para o recebimento de R$ 125.953,47, atualizado até 31/1/2024. O art. 835 do CPC estabelece o rol preferencial de bens passíveis de penhora, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Conforme ressaltado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, a agravante-exequente ainda não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, em busca de bens em nome da agravada-devedora, e os imóveis precedem o percentual de faturamento da empresa na gradação legal acima estabelecida. Assim, nesta sede inicial, não está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está evidenciado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora